Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711515-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO, ANNA CECÍLIA ANDRADE PORTO, ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA SERPA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO EMBARGADO: MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ DESPACHO ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA SERPA DE ANDRADE, PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO e ANNA CECILIA ANDRADE PORTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal trata da revaloração de prova, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020